Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713118-60.2019.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Itaucard S/A Apelado: Priscilla Neres Veridiano D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a sentença (Id. 14574094) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso interposto não veio acompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Ocorre que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e também não requereu o deferimento da referida benesse. Feitas essas considerações, à apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator